Tribunal: TJDFT
Processo: 0706201-89.2019.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE RECEPTAÇÃO, RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL GRAVE. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA IDÔNEA. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS. VALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MULTIRREINCIDÊNCIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR PERSONALIDADE COM BASE NOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do réu pelos crimes de receptação, resistência e lesão corporal grave quando resulta amplamente provado que foi flagrado, por guarnição policial, quando conduzia veículo automotor que sabia ser produto de crime. Além disso, no momento da abordagem, resistiu à prisão, chegando, inclusive, a entrar em luta corporal com os policiais militares. No embate, um dos policiais teve o seu braço lesionado, tendo que ficar afastado do trabalho por mais de sessenta dias.
2. O testemunho prestado por policial constitui elemento apto à valoração pelo juiz, afigurando-se inaceitável que, valendo-se o aparelho estatal de servidores públicos para prevenção e repressão das atividades criminosas, seja negada credibilidade à fala de tais agentes, principalmente na oportunidade em que vêm ao Poder Judiciário informar o que apuraram no desempenho de seu mister.
3. “(...) É inidônea a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado para se inferir como negativa a personalidade ou a conduta social do agente" (HC 521.082/MG, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 19/11/2019).
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.